Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002125-09.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravadas: Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do pedido de recuperação judicial formulado pelas agravadas, deferiu o pedido de prorrogação do chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que seja realizada a assembleia geral de credores, bem como a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome das recuperandas, o mesmo ocorrendo para novos apontamentos, com relação aos débitos inseridos na recuperação judicial, durante o stay period.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, deve ser mantido os registros nos bancos de dados e cadastros de órgão de proteção ao crédito em nome das recuperandas, até o transito em julgado da homologação do plano recuperacional, conforme entendimento do c. STJ e também da sumula 54, da I Jornada de Direito Comercial. Segue defendendo a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem, já que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias descrito na Lei de Recuperação Judicial é improrrogável. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, apesar de não se desconhecer o quanto descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, tanto a doutrina como a jurisprudência têm mitigado esse prazo em prol dos princípios basilares de preservação da empresa, mormente quando ainda não tenha sido realizada a assembleia geral de credores, desde que não haja culpa das recuperandas, o que será devidamente analisado no mérito do agravo.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator